Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS no 1036117-32.2021.8.11.0041, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para que a Requerida autorize e custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, todas as cirurgias plásticas reparadoras não estéticas, complementares à cirurgia bariátrica, indicados à Autora, que deverá ser realizado por médico credenciado à ré, sob pena de multa diária que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, bem como ressaltou que, inexistindo profissional capacitado credenciado à Requerida, que seja cumprida com profissionais indicados pela autora.
Alega a agravante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, vez que não tem obrigação legal ou contratual de custear cirurgia plástica estética, sem previsão no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso da Agravada, que requer o fornecimento dos procedimentos de ABDOMINOPLASTIA, LIPOASPIRAÇÃO DE REGIÃO VULVAR, LIPOASPIRAÇÃO DA REGIÃO DOS FLANCOS, LIPOASPIRAÇÃO DE REGIÃO DORSAL, MASTOPEXIA COM PRÓTESE DE SILICONE E BRAQUIOPLASTIA, sem que haja demonstração de se tratar de urgência/emergência, mas sim, de caráter eletivo.
Afirma que as cirurgias estéticas não são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, nos termos do que declara o Artigo 10, Inciso II da Lei no. 9.656/98.
Defende que se mostra necessária a realização de perícia técnica prévia, nos termos do Artigo 381, Inciso I do CPC, ou seja, antes que a Autora realize as cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da Requerida restará obstado.
Ressalta que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, porquanto a prescrição médica não é título executivo extrajudicial.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a imediata cassação da medida concedida, ou ainda, seja determinada a imediata realização de perícia médica, para que se apure se os procedimentos vindicados pela Agravada têm ou não finalidade meramente estética, ante o caráter satisfativo da tutela deferida e risco de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante, que pode vir a não reaver os valores gastos com o cumprimento da liminar em caso de improcedência da ação;
Requer, inda, seja afastada a obrigação do custeio de materiais pós-cirúrgicos, tais como: meias, cintas, etc.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Isto porque, muito embora haja probabilidade do direito da agravada, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado.
Conforme documentos de ID 68137432 e ID 68138625, juntados nos autos de origem, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que a acompanha.
Não consta, porém, qualquer recomendação de urgência para a cirurgia, tendo em vista riscos à saúde da agravada.
Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravada com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar vindicada, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste Recurso pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -